Tribunal: TCU
Processo: 026.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1123/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 57), ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Miracatu/SP, e à Senhora Dea Fatima Viana Leire Moreira da Silva, para conhecimento, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.160/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dea Fatima Viana Leite Moreira da Silva (XXX.669.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde-FNS/MS e ao Município de Miracatu/SP, com fundamento no art. 2o, inc. II, da Resolução TCU 315/2020, acerca da existência de crédito em favor do ente público municipal, no valor de R$ 105.605,74, em 19/7/2022.